Tribunal: TJSP
Processo: 2083507-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Tutela antecipada – ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário – pretensão de obstar os descontos das prestação em conta corrente – autor que nega a contratação de empréstimo creditado em sua conta corrente - inviabilidade desde logo de liminar de tutela de urgência para impedir os descontos, especialmente quando já passado mais de ano da contratação - matéria cuja deliberação

Ementa:
*Tutela antecipada – ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário – pretensão de obstar os descontos das prestação em conta corrente – autor que nega a contratação de empréstimo creditado em sua conta corrente - inviabilidade desde logo de liminar de tutela de urgência para impedir os descontos, especialmente quando já passado mais de ano da contratação - matéria cuja deliberação mais segura exige uma melhor instrução processual - ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sem prejuízo de eventual portabilidade por parte do autor para linha de crédito em melhores condições – indeferimento mantido - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083507-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ENIGLET
KOLA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083507-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37012
AGRV.No: 2083507-24.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : ERIGLET KOLA
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Tutela antecipada ação declaratória de inexigibilidade de
débito bancário
pretensão de obstar os descontos das
prestação em conta corrente autor que nega a contratação de
empréstimo creditado em sua conta corrente - inviabilidade
desde logo de liminar de tutela de urgência para impedir os
descontos, especialmente quando já passado mais de ano da
contratação - matéria cuja deliberação mais segura exige uma
melhor instrução processual - ausentes os requisitos legais para
a concessão da tutela de urgência, sem prejuízo de eventual
portabilidade por parte do autor para linha de crédito em
melhores condições
indeferimento mantido - agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 72/73 que, em ação declaratória
de inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por
danos materiais e morais (fls. 13), postergou para depois
da oferta de contestação pelo aqui agravado apreciar o
pedido de antecipação de tutela que objetiva impor ao
banco réu abster-se de realizar, por qualquer meio, a
cobrança de valores referentes ao contrato de empréstimo
pessoal vinculado à sua conta bancária, sob pena de multa
diária de R$500,00.
2. À modificação do decidido, sustenta o
autor agravante que: i) é cidadão Haitiano residente no
Brasil desde 2016; ii) atualmente exerce a profissão de
ajudante de serviços na empresa Eteng Engenharia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083507-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Serviços
Ltda.,
percebendo
a
quantia
mensal
de
aproximadamente R$2.070,00 consoante CTPS e Holerites;
iii) é titular da conta corrente no 0022487-1, Agência
0046-9 do réu Banco Bradesco S/A, contudo não realizou a
contratação controvertida (Cédula de Crédito Bancário no
356.501.500), entabulada via caixa eletrônico na data de
08.11.2018, com descontos de R$320,00 mensais a partir de
09.01.2019,
o
que
vem
lhe
acarretando
dificuldades
financeiras.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem liminar de efeito ativo pela
decisão fls. 86/87, que levou em consideração o tempo
decorrido desde a contratação, e com resposta pelo
agravado.
É o relatório.
4. De início, observa-se que o juízo “a quo”
reanalisou o pedido liminar após a vinda da contestação e
documentos, mantendo o indeferimento da liminar antecipatória, inclusive utilizando-se em sua
fundamentação o mesmo entendimento já exposto nesse Agravo
quanto ao tempo da contratação há mais de ano, não negando
o autor o recebimento do crédito em sua conta corrente
(fls. 144).
5. Realmente, muito embora se constate a
generalidade das alegações da contestação ao ponto de
mencionar trata-se de empréstimo consignado quando na
verdade é empréstimo de crédito pessoal tomado junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083507-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caixa eletrônico do banco réu por meio de cartão magnético
e senha, por ora, ausentes elementos de convicção a
justificar a suspensão dos descontos das prestações, visto
que, em tese, a contratação está formalmente em ordem.
6. Nesse contexto, o caso é de se desacolher
o inconformismo do agravante. Está evidente que, ao
indeferimento
da
antecipação
de
tutela,
o
juízo
monocrático não se convenceu da total verossimilhança das
alegações do postulante, não se olvidando que o provimento
antecipatório (CPC/15, art. 300) submete-se à análise das
alegações exordiais, sem esquecer que a expressão “prova
inequívoca” precisa ser entendida como prova razoável dos
fatos, de que inicialmente exsurja a possibilidade do
direito pretendido.
7. Ora, além de não se poder correr o risco
de restrições precipitadas de direitos, sem se aguardar o
cumprimento do "due process of law" à firme e segura
solução do litígio, é de se convir que vale “in casu” a
orientação do C. STF: “Admissibilidade (...) de condições
e limitações do poder cautelar do juiz. A tutela cautelar
e o risco do constrangimento precipitado a direitos da
parte contrária, com violação da garantia do devido
processo legal. Consequente necessidade de controle da
razoabilidade
das
restrições,
a
partir
do
caráter
essencialmente provisório de todo provimento cautelar,
liminar ou não” (RTJ 132/71).
8. Assim, não se olvida, na apreciação de
pedido de tutela antecipatória, que se deverá também ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083507-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
em conta que a sentença poderá afinal não confirmar e nem
ratificar a posição inicialmente demonstrada pela parte
que requereu e eventualmente obteve a medida liminar, de
modo que, se tivesse sido deferida, teria certamente
havido muito maior lesão a direito do litigante vencedor.
Tal poder geral de cautela deve efetivamente ser exercido
“quando houver fundado receio de que uma parte, antes do
julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave
e de difícil reparação” (CPC/15, art. 300). Reitera-se que
no presente caso, há indícios tão-somente de juros
elevados de 8% a.m., mas sem que isso caracterize, por si
só, abusividade ou ofensa às normas do CDC, especialmente
quando há possibilidade de eventual portabilidade por
parte do agravante para crédito em melhores condições.
9. Em palavras bastante claras, do conteúdo
probatório analisado dos autos eletrônicos principais não
há, por ora, prova suficiente que convença da total
verossimilhança do quanto alegado na petição inicial,
especialmente quanto à negativa de contratação. Observe-
se, ademais, que a concessão de tutelas de urgência é
exceção e não a regra da sistemática processual.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js